Tribunal: TJBA
Processo: 8074322-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074322-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: JEFERSON GOMES LIMA

Advogado(s)
:
MAICO UENDEL MOZART MIGUEL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para manter o período de incidência das astreintes entre 05/12/2013 e 22/08/2017 e limitar o valor total da multa cominatória a R$ 320.000,00, em cumprimento de sentença que determinou a baixa de gravame sobre veículo.

2. O embargante sustenta obscuridade quanto ao critério de fixação do teto das astreintes e contradição na manutenção da multa após 11/09/2014, data em que teria ocorrido restrição via RENAJUD. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) obscuridade ou contradição quanto ao critério de limitação do valor das astreintes; (
ii
) contradição na manutenção da incidência da multa após alegada restrição via RENAJUD; e (
iii
) omissão apta a justificar o prequestionamento pretendido.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão enfrentou expressamente os fundamentos relevantes, reconhecendo a legitimidade da incidência das astreintes no período fixado e limitando o valor global com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo obscuridade quanto ao critério adotado.

6. Não há contradição na manutenção da multa após 11/09/2014, pois a alegada restrição via RENAJUD não foi acompanhada de comprovação de impossibilidade absoluta de cumprimento da ordem judicial nem de comunicação imediata ao juízo.

7. O inconformismo do embargante revela pretensão de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

8. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração rejeitados
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração nº
8074322-97.2024.8.05.0000
, em que figura como
Embargante

BANCO VOTORANTIM S.A
.

e
Embargad
o

JEFERSON GOMES LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível

do
Tribunal de Justiça do
Tribunal de Justiça do

Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente
o acórdão
recorrid
o
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2